Tribunal: STF
Processo: AI 159918
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  -   PREJUIZO.  Configura-se  o
prejuizo  do extraordinário quando, na apreciação do especial, embora
por  fundamento diverso,  chega-se ao  desfecho com  ele visado. Isto
ocorre quando a limitação dos juros reais, prevista no par. 3. do
artigo 192 da Constituição Federal, e afastada pelo Superior Tribunal
de  Justiça, com noticia da jurisprudência desta Corte  referente a
necessidade  de regulamentação,  tendo em  conta que  o tema  não foi
objeto de veiculação pelas partes e, portanto, não compos a lide.